Tribunal: STF
Processo: HC 262588
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 954.914/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental não conhecido (doc. 11, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    a) a concessão da medida LIMINAR, para que seja aplicado o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em favor do paciente PAULO HENRIQUE VIANA SILVA, pois não se pode utilizar processo crime em andamento para afastá-lo, como bem ponderado pelo Parecer da Douta Procuradoria Geral da República, bem como, que a quantidade de entorpecentes não é fundamento idôneo, para afastar o tráfico privilegiado, mesmo porque a quantidade de drogas apreendidas não foi exacerbada, pois em assim sendo estará se homenageando os Princípios da Legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, e, notadamente pelo Princípio Constitucional da Individualização da Pena, por ser um ato de Justiça!



    b) No Mérito em decorrência dos fatos exaustivamente expostos acima, outro caminho não resta senão em requerer a confirmação da Ordem Liminar, tornando-a definitiva (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.796.452/SP), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 20/8/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu as questões suscitadas neste habeas corpus da seguinte foma:



    A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 130-134):



    [...]



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.



    [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.



    Conforme se extrai dos autos, a benesse do tráfico privilegiado foi afastada pela instância ordinária, ante a constatação da dedicação do ora agravante a atividades criminosas, demonstrada pelo depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante relatando o conhecimento prévio acerca da sua atividade de traficância na mesma comarca, pela quantidade e variedade das drogas (38,31g de cocaína, 51,05g de maconha e 20g de crack), pela apreensão de "R$ 75,00 em notas variadas" (fl. 31), e de balança de precisão, bem como pela existência de outra ação penal em curso.



    A despeito de ações penais em andamento não constituírem fundamentação idônea para evidenciar a dedicação ao crime (Tema repetitivo n. 1.139 do STJ), não há ilegalidade na aplicação da pena, porquanto estão presentes outros elementos concretos que, associados à quantidade, à natureza e à variedade dos entorpecentes, justificam o afastamento da referida minorante.



    Nesse contexto, tem-se que a Corte de origem rechaçou, de maneira fundamentada, a incidência da minorante, entendendo que o réu não satisfaz as exigências do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    No tocante ao regime de cumprimento de pena, cabe ressaltar que a natureza e a quantidade de droga autorizam, além da majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação de regime mais gravoso quando considerada a sanção imposta (AgRg no HC n. 910.018/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1º/7/2024).



    No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, não há ilegalidade quanto ao regime fixado, pois o quantum de pena aplicado (5 anos de reclusão), associado às notícias de prévio envolvimento do réu na traficância, além da quantidade, da natureza e da variedade dos entorpecentes apreendidos, justifica a fixação do regime fechado. Nesse sentido:



    [...]



    Por fim, a desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no presente caso, o princípio do livre convencimento motivado, consoante delineado.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 11 — grifei).



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator